Tribunal: TJMT
Processo: 1050465-39.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AFASTADA. MÉRITO. FURTO. PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327237929 – reclamação nº 1050465-39.2025.8.11.0001 – 4º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2 – PRELIMINAR. 2.1) Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos. Precedente. (TJMT – TR - Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055 – rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – j. 01/10/2018). 2.2) Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/TJMT/TP/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. §1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. §2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. ...” 2.3) O próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça. 2.4) Assim, apesar de evidente a intimação da sentença a advogado não mais habilitado, a pretensão não merece acolhida devido a violação da regra do artigo 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, bem como, em razão ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- No caso, o Recorrente afirma que seus pertences foram furtados nas dependências do estacionamento da Recorrida. Para tanto, anexa aos autos B.O. formulado unilateralmente (id. 327237908), no intuito de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado. 3- Ocorre que, não há nos autos provas mínimas do direito pretendido: - a existência dos pertences; - a permanência deles no interior do veículo quando da parada no estabelecimento comercial; - por fim, sinais de arrombamento/abertura forçada do veículo. É impossível presumir a veracidade dos fatos alegados apenas pelas informações contidas no registro de ocorrência interna e no B.O. formulado unilateralmente pelo Recorrente. 3.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050465-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DOS SANTOS - CPF: 692.429.331-04 (RECORRENTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025